Tribunal: TCU
Processo: 021.288/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 236/2012, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Amazonas  Seinfra/AM, e que tinha por objeto a execução de contenção de erosão fluvial no Município de Benjamim Constant-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 236/2012, que tinha por objeto a execução de contenção de erosão fluvial no Município de Benjamim Constant-AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Oswaldo Said Júnior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir desta relação processual Waldívia Ferreira Alencar, Américo Gorayeb Júnior, Augusta Edmea Rocha das Neves, Emerson Redig de Oliveira, Roberto Palmeira Reis, Construnorte Construção Civil e Terraplanagem Eireli e o Estado do Amazonas; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, II; e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Carlos Henrique dos Reis Lima e Oswaldo Said Júnior, dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar a presente deliberação ao Município de Benjamim Constant-AM, aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.